Tribunal: TJMT
Processo: 0002758-71.2018.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002758-71.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA,DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARMEZINA ROSA PEREIRA - CPF: 028.719.911-89 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), ARMEZINA ROSA PEREIRA - CPF: 028.719.911-89 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSELIA LUZIA PEREIRA - CPF: 977.435.771-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARMEZINA ROSA PEREIRA - CPF: 028.719.911-89 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (REPRESENTANTE), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CERTIFICO O JULGAMENTO DESSE FEITO NA SESSAO DO DIA 15.12.2020, COM A SEGUINTE PROCLAMAÇÃO: "A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, E RATIFICOU A SENTENÇA."

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RESSECÇÃO DE TUMOR CRÂNIO-FACIAL — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária,
mormente no que se refere a realização de
procedimento cirúrgico de ressecção de tumor crânio-facial
,
imprescindível ao tratamento de idosa acometida
de neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do conduto craniofaríngeo.

Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

Recursos não providos. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelações interpostas pela
Defensoria Pública do Mato Grosso
e pelo
Município de Tangará da Serra
em relação à sentença (Id. 33129493 e Id. 33129494) proferida em
ação de obrigação de fazer (cumprimento de preceito fundamental) c/c pedido de antecipação de tutela específica
.

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
(Id. 33129495 e Id. 33129496) assegura que é cabível a condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios. Ainda, que estes são destinados ao Fundo Especial para o Aperfeiçoamento e o Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública.

Requer “
a concessão, de plano, dos benefícios da Justiça Gratuita, haja vista que a apelante não possui condições econômicas e/ou financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie
[...]
sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos na inclusa declaração de pobreza, na forma do artigo 4o, da lei no 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, e artigo 1o da Lei no 7.115, de 29 de agosto de 1983
”.

Contrarrazões do Município de Tangará da Serra (Id. 33129498).

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 33129952).

Município de Tangará da Serra
(Id. 33129499 e Id. 33129950) assevera que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de procedimento cirúrgico de alta complexidade, e compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS

Afiança que a intervenção judicial que determina a realização de despesa fora do orçamento público incorre em violação aos princípios da legalidade e da reserva do possível, bem como da separação dos poderes.

Afirma que não são cabíveis honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em razão da
Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014.

Contrarrazões de Armezina Rosa Pereira (Id. 33129954 e Id. 33129955).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 33839014), opina pelo não provimento de ambos os recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido inaugural formulado pela requerente Armezina Rosa Pereira, e mantenho o deferimento liminar, para o fim de determinar ao Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra, efetuar o regular fornecimento do procedimento pleiteado na inicial, enquanto perdurar a prescrição médica.

Tendo em visa que a parte autora apresentou o cálculo, e que a parte ré não se opôs aos valores descritos, hei por bem homologar o cálculo apresentado pelo exequente.

Por consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Embora sucumbentes, deixo de condenar os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Oportunamente, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para conhecimento da remessa necessária, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público. [...] (Id. 33129493, fls. 5/6).

i
)
Recurso do Município de Tangará da Serra

O recurso, quanto a condenação do Município de Tangará da Serra ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso é alguma coisa do além, visto que não foi objeto da sentença. A propósito, na Primeira Vara Especializada de Famílias e Sucessões, presente inúmeros pedidos totalmente alheios à causa proferi despacho, mais ou menos, nestes termos: “
Os suspeitos pelo erro são os meninos Control C e Control V.

Há tempo estou a desconfiar da traquinagem dos irmãos nesta Vara; todavia, confesso, não há elementos suficientes para decreto de prisão cautelar. Então, caso fosse decretada, seus pais Bill Gates e Melinda Gates impetrariam habeas corpus a favor deles e seriam imediatamente postos em liberdade
”.

Temo que, hoje, eles, Control C e Control V, estejam a vagar pelas Procuradorias de entes públicos, fóruns e tribunais, cientes de que o número de demandas, nos últimos tempos, alcançaram proporções incalculáveis.

Prossigo.

Armezina Rosa Pereira, com sessenta e quatro (64) anos de idade, acometida de
neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do conduto craniofaríngeo (CID 10 D44.4)
e, em decorrência de seu quadro clínico passou a apresentar
erosão óssea mastoide
,
transtornos auditivos
e
paralisia facial
, razão pela qual necessita, com urgência, de ser submetida ao procedimento cirúrgico de
ressecção de tumor crânio-facial
, conforme documentos médicos:

Laudo Médico

Relato que a Sra. Armezina Pereria, 64 anos, tem patologia vascular rara de grande agressividade em região de base de crânio, de localização extremamente delicada em bulbo da artéria jugular direita interna com tamanho de 3,1 x 2,9 x 2,4 cm, invadindo a caixa timpânica e erosão óssea de mastoide.

Trata-se de patologia de grande capacidade destrutiva invadindo estruturas de base de crânio, já atingiu a caixa timpânica trazendo desequilíbrio transtorno auditivo para a mesma, no momento está com paralisia facial por provável lesão irreversível do nervo facial, trazendo intensas dores, podendo atingir estruturas vitais do cérebro como a meninge e sua estrutura interna, causando um dano letal a mesma. Logo necessita de intervenção cirúrgica e especializada com grande urgência (Cirurgião Vascular e Cabeça e Pescoço – PUC Campinas/SP), local o qual teria material e equipe capacitada para a realização do procedimento cirúrgico, que não tem disponibilidade no Estado do MT, que levará a cura da lesão o mais rápido possível. [...]. (Id. 33128482, fls. 3).

Laudo médico

Atesto que a Sra. Armezina Rosa Pereira é portadora de Tumor Glônico Júgulo Timpânico e necessita de ressecção crânio facial. Este procedimento não é realizado pelo nosso serviço. [...]. (Id. 33128482, fls. 4).

Laudo para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar

[...]

20 – Principais sinais e sintomas clínicos: tumor glônico júgulo timpânico.

21 – Condições que justificam a internação: necessidade de (ilegível) cirúrgico.

22 – Principais resultados de provas diagnósticas (resultados dos exames realizados): RNM.

23 – Diagnóstico inicial: TU glônico.

24 – CID 10 principal: D44.4.

[...]

27 – Descrição do procedimento solicitado: ressecção crânio facial. [...]. (Id. 33128483, fls. 3).

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 230, cabeça: “
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida
.”.

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Tangará da Serra de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de procedimento cirúrgico de alta complexidade.

ii
)
Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Sobre a assistência judiciária gratuita, foi requerida na inicial (Id. 33128478, fls. 4) e, de maneira implícita, deferida.

Com efeito, quando se trata do autor da pretensão, há, sim, a possibilidade de deferimento de assistência judiciária implícito, caso contrário nenhum ato processual poderia ter sido realizado, e o juiz deveria ter determinado o cancelamento da distribuição, na forma do disposto no artigo 290 do Código de Processo Civil: [...]
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.
[...].

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...]
A ausência de indeferimento expresso, pelo Tribunal de origem, do pedido de assistência judiciária gratuita formulado na inicial, enseja a presunção de concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou
. (Precedentes: EDcl no RMS 30.651/PA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 04/05/2010, DJe 13/05/2010; RMS 28582/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 22/06/2010, DJe 03/08/2010). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1470195/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2014). [sem negrito no original]

Deixo explícito que o deferimento de assistência judiciária implícito somente se aplica em relação ao autor, em sentido lato, da pretensão.

No que se refere aos honorários advocatícios, não são devidos pelo Estado à Defensoria Pública, pois, consoante está no verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.

A respeito do Município, esclareço que esta Câmara não desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao seu cabimento, quando a atuação da Defensoria Pública do Estado não se dá contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

Nada obstante, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, o recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública não é mais juridicamente admissível.

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014)

§ 1o Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)

§ 2o Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2o. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)

§ 3o Aplica-se o disposto no § 2o às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 74, de 2013)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal
. (Incluído pela Emenda Constitucional no 80, de 2014). [sem negrito no original]

Da redação do § 4o, salvo as peculiaridades de cada um, à Defensoria Pública foram conferidas as prerrogativas do Ministério Público, como exaustivamente demonstrou o Professor de Direito Constitucional Pedro Lenza, em sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 3943, que considerou constitucional a atribuição da Defensoria Pública em propor ação civil pública. Antes da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública estava no mesmo patamar da Advocacia; logo, perfeitamente aplicável o disposto no artigo 23 da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, com a ressalva de que os honorários se destinavam ao órgão e não ao Defensor Público.

Em razão da autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública, o montante necessário ao “
aparelhamento desta e à capacitação profissional de seus membros e servidores
” — consoante alega em praticamente todos os recursos interpostos na Câmara — deve constar da proposta orçamentária daquela.

Deveras, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Medida cautelar. Referendo. Ato do Poder Executivo do Estado da Paraíba. Redução, no Projeto de Lei Orçamentária de 2014 encaminhado pelo Governador do Estado da Paraíba à Assembleia Legislativa, da proposta orçamentária da Defensoria Pública do Estado. Cabimento da ADPF. Mérito. Violação de preceito fundamental contido no art. 134, § 2o, da Constituição Federal.
Autonomia administrativa e financeira das Defensorias Públicas estaduais
. Medida cautelar confirmada.

[...]

2.
A autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública qualifica-se como preceito fundamental, ensejando o cabimento de ADPF
, pois constitui garantia densificadora do dever do Estado de prestar assistência jurídica aos necessitados e do próprio direito que a esses corresponde. Trata-se de norma estruturante do sistema de direitos e garantias fundamentais, sendo também pertinente à organização do Estado.

[...]

4.
São inconstitucionais as medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional e administrativa da instituição
. [...]
A inserção da Defensoria Pública em capítulo destinado à proposta orçamentária do Poder Executivo, juntamente com as Secretarias de Estado, constitui desrespeito à autonomia administrativa da instituição, além de ingerência indevida no estabelecimento de sua programação administrativa e financeira
.

5. Medida cautelar referendada. (STF, Tribunal Pleno, ADPF 307 MC-Ref/DF, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de março de 2014). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é necessário repisar, não depende a Defensoria Pública do recebimento de honorários advocatícios para “
aparelhamento desta e à capacitação profissional de seus membros e servidores
”, tanto quanto o Ministério Público e o Poder Judiciário. Ressalte-se que, em Mato Grosso, os seus Membros estão ombreados aos da Magistratura e do Ministério Público:

[...] Art. 2o Os subsídios dos membros da Defensoria Pública serão fixados a partir do cargo de Defensor Público de Segunda Instância, com diferença de 10% (dez por cento) de uma para outra classe, até o cargo de Defensor Público de Primeira Entrância.

§ 1o O subsídio do cargo de Defensor Público de Segunda Instância corresponderá a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal
.

[...]. (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 538, de 8 de maio de 2014). [sem negrito no original]

Art. 81 Os membros da Defensoria Pública terão direito às férias anuais, coletivas e individuais, iguais aos membros da Magistratura e do Ministério Público. (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 146, de 29 de dezembro de 2003).

Não se está, aqui, a tecer juízo crítico, pelo contrário, realça-se, tão somente, o patamar a que foi alçada a Defensoria Pública, em paridade com a Magistratura e o Ministério Público. Foram anos de árdua luta. Alçada, porém, a essa condição, há de suportar, também, o ônus de não mais receber honorários advocatícios, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014. Todas as suas despesas devem ser suportados pelos duodécimos: “
Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9o
.” (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 168). [sem negrito no original]

[...] Assim procedendo, entendo pertinente iniciar a análise destacando o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a correta incidência do art. 168 da Constituição.

Por isso, destaco que o Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 732-MC/RJ, ao tratar do alcance do art. 168 da Carta Magna, asseverou que o referido dispositivo tem como destinatário específico o Poder Executivo, o qual, em decorrência desse encargo constitucional, está juridicamente obrigado a repassar aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, até o dia 20 de cada mês, os recursos orçamentários afetados, por força de lei, a esses órgãos estatais. [...]. (STF, decisão monocrática, SS 5125/RJ, relator Ministro Presidente Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de junho de 2016).

O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em decisão proferida em recurso contra acórdão deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DO APELO NOBRE.

1. A negativa da fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual, na hipótese, amparou-se no texto da Emenda Constitucional n. 80/2014.

2. Inviável a análise, em recurso especial, de matéria decidida à luz da Constituição Federal, sob pena de usurpar-se a competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

3. Recurso especial não conhecido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1740875/
MT
, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
21 de fevereiro de 2019
).

É de se registrar o entendimento consolidado da Câmara:

[...] Embora não se desconheça o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática do art. 543-C do CPC/73 [REsp 1.108.013/RJ e REsp 1.199.715/RJ], ‘A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.’ (Apelação/ Remessa Necessária 26210/2016, Desembargador Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 07/02/2018). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 154056/2016, relatora desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, Julgamento em 15 de maio 2018)

[...] A partir da Emenda Constitucional no 80/14, em relação à Defensoria Pública deve-se adotar o mesmo entendimento de que não são devidos honorários advocatícios, mesmo porque pela nova redação do art. 134,
caput
, a instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo regimental 55311/2015, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 12 de maio de 2015). [No mesmo sentido: agravo regimental 38728/2015, apelação/reexame necessário 625/2014, dentre outros]

Referente ao reexame, a sentença conferiu concretude ao disposto no artigo 198 da Constituição da República Federativa do Brasil, a ensejar sua ratificação.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) conhecer, em parte, do recurso do Município de Tangará da Serra, apenas no ponto em que alegou não ser parte legítima para figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de procedimento cirúrgico de alta complexidade e, nessa extensão, negar-lhe provimento;

ii
) negar provimento ao recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso; e,

iii
) em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021